Tribunal: TJMT
Processo: 1066454-22.2024.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. CONDICIONAMENTO DA TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE AO PAGAMENTO DE DÉBITO DE TERCEIRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo interno interposto contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1066454-22.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LORENA NEVES DA SILVA - CPF: 053.720.371-05 (RECORRENTE), MIGUEL VERAO ALVES PEREIRA - CPF: 059.629.721-12 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. CONDICIONAMENTO DA TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE AO PAGAMENTO DE DÉBITO DE TERCEIRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDE
NIZATÓRIO MAJORADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra acórdão que reconheceu o direito à indenização por danos morais diante da recusa injustificada de concessionária de energia elétrica em transferir a titularidade de unid
ade consumidora. O pedido foi condicionado ao pagamento de débito contraído por terceiro. O recurso buscou a majoração do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a conduta da concessionária ao exigir a quit
ação de débito de terceiro para efetuar a transferência de titularidade configura falha na prestação do serviço e, sendo reconhecido o dano moral, se o valor da indenização deve ser majorado diante das circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exigê
ncia de quitação de débito de terceiro para transferência de titularidade configura prática abusiva, vedada pelo art. 39, IX, do CDC.

A recusa injustificada impôs ao consumidor o ajuizamento de ação para satisfazer pretensão legítima, ocasionando desvio pr
odutivo e violação a direitos da personalidade.

A indenização por danos morais deve observar os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica. A majoração para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se adequada à gravidade da conduta e ao
s parâmetros jurisprudenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de
Agravo Interno
interposto por
Lorena Neves da Silva
, inconformada com a decisão monocrática que deu parcial provimento ao Recurso
Inominado para majorar a indenização por danos morais de R$ 1.000,00 (mil reais) para R$ 3.000,00 (três mil reais), em razão de recusa indevida da concessionária
Energisa
Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. em transferir a titularidade da unidade con
sumidora, vinculando o ato ao pagamento de dívida contraída por terceiro.

A agravante sustenta que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) não se mostra proporcional aos prejuízos sofridos e não atende ao caráter pedagógico da reparação civil. Requer a maj
oração da indenização para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O agravo interno é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, sendo, portanto, conhecido. No mérito,
merece parcial provimento
.

A decisão monocrática reconheceu a abusividade da conduta da concessionária de energia elétrica, que condicionou a
transferência de titularidade da unidade consumidora ao pagamento de débito em nome de terceiro, prática
incompatível com o ordenamento jurídico
, conforme sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“O débito de energia elétrica é de na
tureza pessoal (
propter

personam
), não se caracterizando como obrigação
propter
rem
, de modo que não pode ser exigido do novo morador para fins de transferência de titularidade.”

(STJ,
AgInt
no
AREsp
1105681/SP, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, Primeira Turma, j
ulgado em 18/09/2018,
DJe
09/10/2018).

O dano moral, nesses casos, decorre da
violação direta à dignidade do consumidor
, agravada pelo
desvio produtivo
, consistente no tempo e esforço desprendidos pela parte para solucionar administrativamente um problema cuja responsabilidade recai unicamente sobre a fornecedora do serviço.

Ainda que a indenização de R$ 3.000,00 (três mil reais) represente reconheciment
o da ilicitude, este montante se mostra
modesto
diante da conduta reiterada e da essencialidade do serviço negado. O arbitramento deve levar em consideração o caráter compensatório, punitivo e pedagógico da reparação civil. Nesse sentido:

“O quantum indeni
zatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, servindo não só à compensação do lesado, mas também à prevenção de novas práticas lesivas por parte do fornecedor.”

(TJMT, Recurso Inominado n. 1016570-29.2021.8.11.0001, Turma Recur
sal Cível, Rel. Juiz
Luis

Bortolussi
Jr., julgado em 16/03/2023,
DJe
17/03/2023).

Assim, entendo adequado
majorar a indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, quantia compatível com a jurisprudência da Turma Recursal e proporcional à
extensão do dano demonstrado nos autos.

Neste sentido segue precedente desta E. Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. RELAÇÃO DE CONSUMO.
TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE DÉBITOS PRETÉRITOS, DE RESPONSABILIDADE DO A
NTIGO TITULAR
. FATO INCONTROVERSO NOS AUTOS. ILEGALIDADE. ART. 346, I, DA RESOLUÇÃO 1.000/2021 DA ANEEL. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA DANOS MORAIS EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADOS. QUANTUM A SER FIXADO COM OBSERVÃNCIA DOS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE
E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Consoante remansosa jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação da necessidade da justiça gratuita é suficiente para o deferi
mento do benefício, visto que o art. 4.º da Lei n.º 1.060 /50 foi recepcionado pela CRFB/88 (
REsp.
108400 SP 1996/0059166-0 /
REsp.
320019 RS 2001/0048140-0). Dessa forma, não há se falar em revogação da AJG deferida em favor da consumidora e muito menos e
m deserção.

2. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade, quando o Recorrente confronta as razões de sua inconformidade com os fundamentos da decisão hostilizada.

3 Trata-se de ação em que a Recorrente ELAINE FONTES ASSUMPÇÃO postula indenização por dano
s morais, bem ainda a transferência da titularidade da UC nº. 6/2645493-4, o que restou indeferido administrativamente em razão da existência de dívidas deixadas pelo antigo titular.

4. Incontroverso que os débitos objurgados se referem a uma dívida deixad
a pelo esposo da demandante, já falecido, antigo titular da UC em questão.

5. Conforme pacífica jurisprudência pátria, o serviço de energia elétrica é de natureza pessoal (obrigação
propter

personam
). A relação, pois, entre o usuário a concessionária do se
rviço público é contratual e de responsabilidade daquele cujo nome consta no cadastro junto à prestadora do serviço.

6. Incidente, na hipótese, a regra do art. 346, I, da Resolução 1.000/2021 da ANEEL, não se admitindo o condicionamento da transferência de
titularidade ao adimplemento de débitos antigos, deixado pelo antigo titular.

7. As dívidas deixadas pelo de cujus não se transmite automaticamente à viúva e demais herdeiros, pertencendo ao espólio, e serão saldadas até os limites da herança. Portanto, c
ompete à concessionária lançar mão dos meios legais para cobrar a dívida.

8. Diante da negativa da concessionária de energia em proceder a transferência de titularidade, condicionando o fornecimento do serviço de energia elétrica ao pagamento de débito per
tencente a terceiro, mesmo diante das tentativas administrativas de resolução do problema, mostra-se cabível a outorga de indenização por danos morais.

9. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender uma dupla finalidade:
reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilíci
to.

10.
Quantum do dano moral de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que
adequa-se
aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta e. Turma Recursal em casos análogos.

11. Sentença reformada.

12. Recurso conhecido e
parcialmente provido.

(N.U 1016182-29.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 19/09/2022,
Publicado
no DJE 23/09/2022)

Assim, a decisão agravada merece ser
parcialmente reformada
.

DISPOSITIVO

Anteo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para majorar a indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, diante do êxito parcial do recurso,
sem condenação em custas e honorários
.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Dire
ito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2025